Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713456-06.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ANA PAULA DE ALMEIDA COIMBRA, Y. C. D. L., L. C. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA APELADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ANA PAULA DE ALMEIDA COIMBRA, Y. C. D. L., L. C. D. L., JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 22a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 04/08/2021, conforme certidão de ID 27353642. Os apelantes/autores postulam a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, nos termos da petição de ID 27586834. Defiro a sustentação oral requerida pelos apelantes/autores, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator